Tribunal: STJ
Processo: 0816480-22.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206664 - CE(2025/0115472-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GLOBO WORD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO
PELA
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). RETENÇÃO DE MERCADORIAS
APÓS
O
DESEMBARAÇO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA (ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL).
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL E DESPROVIMENTO NA
EXTENSÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85,
§ 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, por
inexistência de omissão no acórdão recorrido quanto à exigência de
homologação pela ANATEL para importação e à retenção de mercadorias
após o desembaraço (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No ponto relativo ao
do Decreto-
as razões
art. 51
Lei n. 37/1966,
do recurso especial não desenvolveram tese específica capaz de demonstrar
violação, configurando deficiência de fundamentação e atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Em relação aos demais dispositivos invocados (Regulamento
Aduaneiro e normas infralegais), não se evidencia comando normativo apto a
amparar a tese deduzida, dissociada do conteúdo dos preceitos apontados,
caracterizando ausência de delimitação da controvérsia e reforçando o óbice
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Mantida a decisão monocrática que conheceu parcialmente do
recurso especial e lhe negou provimento na extensão conhecida, com
majoração dos honorários, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a715085-4f41-416a-a23e-ab01f8efa4e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a715085-4f41-416a-a23e-ab01f8efa4e6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206664 - CE(2025/0115472-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GLOBO WORD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO
PELA
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). RETENÇÃO DE MERCADORIAS
APÓS
O
DESEMBARAÇO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA (ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL).
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL E DESPROVIMENTO NA
EXTENSÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85,
§ 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, por
inexistência de omissão no acórdão recorrido quanto à exigência de
homologação pela ANATEL para importação e à retenção de mercadorias
após o desembaraço (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No ponto relativo ao
do Decreto-
as razões
art. 51
Lei n. 37/1966,
do recurso especial não desenvolveram tese específica capaz de demonstrar
violação, configurando deficiência de fundamentação e atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Em relação aos demais dispositivos invocados (Regulamento
Aduaneiro e normas infralegais), não se evidencia comando normativo apto a
amparar a tese deduzida, dissociada do conteúdo dos preceitos apontados,
caracterizando ausência de delimitação da controvérsia e reforçando o óbice
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Mantida a decisão monocrática que conheceu parcialmente do
recurso especial e lhe negou provimento na extensão conhecida, com
majoração dos honorários, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:50
Código de Controle do Documento: 2cbbcf4c-8bce-4f59-889b-c120dab97b65

Trata-se de agravo interno interposto por GLOBO WORD COMÉRCIO DE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática, de minha
relatoria (fls. 817-822), que conheceu em parte o recurso especial, afastou alegada
omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil) e negou-lhe provimento na extensão
conhecida, com incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e majoração
de honorários (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil), este, por sua vez, interposto
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, nos autos da Apelação Cível
n. 0816480-22.2022.4.05.8100, assim ementado (fls. 818-820):
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DESPACHO ADUANEIRO.
MERCADORIA IMPORTADA. DESPACHO ADUANEIRO PELO CANAL
VERDE. ZONA PRIMÁRIA. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE AUSÊNCIA DE
CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL. POSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO MESMO APÓS O DESEMBARAÇO PELO CANAL VERDE.
INEXISTÊNCIA DE MORA DA ANATEL NA EMISSÃO DO CERTIFICADO.
POSTERIOR
LIBERAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADES QUE JUSTIFIQUEM O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
ADUANEIRAS.
PEDIDO
COMPLEMENTAR
DE
LIBERAÇÃO
DAS
MERCADORIAS VINCULADAS AOS ITENS NL-21, NL-22, NL-23, NL-24,
NL- 25 e 8108, 8208, 7604, 7605, Q15 e 8205. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
DE CONFORMIDADE. 1. Apelação interposta por Globo Word Comércio de
Importação e Exportação LTDA., em face de sentença proferida pelo juízo da 6a
Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que, em sede de tutela cautelar
antecedente, julgou improcedente o pedido de declarar a ilegalidade da retenção das
mercadorias vinculadas à DI no
e, por conseguinte, permitir a sua
22/1711680-0,
remoção para zona secundária e lá permanecer com a proibição de comercialização,
até que fosse concluído o processo de homologação da mercadoria junto à Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e ao Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), bem como o ressarcimento pelo danos
causados pela suposta permanência indevida na Zona Primária. 2. O cerne do apelo
consiste em definir se é possível a liberação de mercadorias retidas pela RBF após o
despacho de desembaraço aduaneiro, em razão de irregularidades verificadas
quando do desembaraço alfandegário. 3. Deseja a parte apelante que as mercadorias
sejam removidas para zona secundária, porém permanecendo a proibição de
comercialização até que seja concluído o processo de homologação junto à
ANATEL, isso tudo com a fiscalização da agência reguladora, havendo
ressarcimento pelas despesas aduaneiras que, entende, lhe foram injustamente
imputadas. 4. Dissente ainda da retenção das mercadorias vinculadas aos itens NL-
21, NL-22, NL-23, NL-24, NL-25 e 8108, 8208, 7604, 7605, Q15 e 8205, pois, no
seu entender, não necessitariam da avaliação prévia de conformidade para que
fossem movidas para a Zona Secundária. 5. O regulamento de desembaraço
aduaneiro permite expressamente, no seu
que o Fisco cobre o cumprimento
art. 572,
das exigências específicas de controle especial, quando do ato de conferência física
das mercadorias, caso constate que se trata de produtos sujeitos a controle especial.
6. O início de fiscalização para exigência de certificação da ANATEL, referente à
parte das mercadorias que necessita de tal documento, não representa qualquer
Documento eletrônico VDA54730235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:50
Código de Controle do Documento: 2cbbcf4c-8bce-4f59-889b-c120dab97b65

irregularidade, pelo contrário, consiste em mera obediência da Administração
Aduaneira das regulamentações específicas pertinentes aos produtos importados,
para que estes, em vindo a ser admitidos em território nacional, não prejudiquem o
funcionamento de outros equipamentos eletrônicos ou mesmo serviços fiscalizados
pela agência em questão, em detrimento da saúde e segurança do consumidor
brasileiro. 7. O ingresso em território nacional de tais equipamentos deveria ser
precedido de prévia autorização, nos termos da Resolução Anatel no
8.
715/2019.
Não existindo alegação de mora na análise do referido pedido administrativo que
permita concluir que há uma prestação deficiente do serviço público a ensejar pronta
correção por parte do Poder Judiciário, a demora ensejadora dos encargos
aduaneiros é totalmente imputável à parte apelante, que não providenciou a referida
certificação no tempo oportuno. 9. Como bem assentado por esta Quinta Turma no
voto proferido no Agravo de Instrumento no 0813833-07.2022.4.05.0000, em que a
parte objetivava reverter os efeitos da decisão liminar negada nesta tutela cautelar,
para que uma mercadoria importada seja comercializada no brasil, não deve haver
dúvidas de que o produto a ser lançado no mercado interno encontra-se devidamente
certificado e que seguro para o consumo do brasileiro. 10. Estando o atuar da
autoridade aduaneira (no que tange às mercadorias que precisam de certificação da
ANATEL) em conformidade com as regulamentações pertinentes ao tema, não há
dever de ressarcimento dos custos envolvidos no despacho aduaneiro à empresa
apelante. 11. Tendo a própria apelante providenciado a certificação e não havendo
sinais que permitam concluir que houve culpa da administração no desembaraço
aduaneiro, não há razões para reforma da sentença no ponto. 12. Quanto à questão
referente à outra parte da mercadoria retida (os itens NL-21, NL-22, NL-23, NL-24,
NL-25 e 8108, 8208, 7604, 7605, Q15 e 8205), a própria parte apelante afirmou que
ainda não possui toda a certificação necessária à sua liberação, pois, apesar de ter
obtido a licença de importação, ainda não cumpriu o requisito encartado no
o,
art. 7
da Portaria INMETRO no
no tocante à obrigatoriedade da avaliação de
69/2022,
conformidade para comercialização das mercadorias no país. 13. Tal pedido e seus
respectivos fundamentos não constam da petição inicial, tendo sido deduzido em
petição avulsa somente após a réplica (Id. 4058100.30019263) e sobre o qual não se
manifestou a Fazenda Nacional. Todavia, tendo a apelada se manifestado sobre ele
nas suas contrarrazões e sendo o encaminhamento do voto favorável à Fazenda
Nacional, não vejo razões para decretar qualquer nulidade, em face da ausência de
prejuízo. 14. Apesar de argumentar a parte apelante que existe uma proeminente
diferença entre a operação de nacionalização da mercadoria e a operação de
comercialização dos referidos itens, é certo que permitir a nacionalização de um
produto sem o atendimento de todas as certificações necessárias à sua importação
implica em violação ao que se encontra disposto no
do Decreto no 6.759
art. 572,
/2009. 15. Ao contrário do que argumenta a parte apelante, o “e-mail” trocado pelo
Organismo de Certificação Designado, com o “fale conosco” do INMETRO não
possui caráter de Solução de Consulta (Id. 4058100.30019264) e não respalda sua
pretensão, pois resta consignado quais produtos podem ser excluídos da necessidade
de avaliação de conformidade, entre os quais não se encontram os seus (Lâmpadas
de LED cuja cor da luz é “branco frio”). Logo, a distinção não se aplica às suas
mercadorias, sendo necessária a avaliação de conformidade. 16. Quanto aos demais
itens (8108, 8208, 7604, 7605, Q15 e 8205), observa-se que tratam de extensões
elétricas flexíveis de copolímero de etilenopropileno, conforme Adição 011, da
Documento eletrônico VDA54730235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:50
Código de Controle do Documento: 2cbbcf4c-8bce-4f59-889b-c120dab97b65

referida DI, e não lâmpadas de LED RGB (Id. 4058100.27528627), quanto aos
quais não se aplica a exceção apontada pela apelante, que é relativa a lâmpadas, de
forma que sequer foi deduzido fundamento para a sua liberação. 17. Apelação
desprovida. 18. Majora-se o percentual de honorários sucumbenciais em 1% (um
por cento), nos termos do
§ 11. do CPC e do Tema Repetitivo 1.059, do STJ.
art. 85,
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 9o-
art. 105, inciso III,
C do Decreto n.
55 e 63 da Resolução n.
da Agência Nacional de
660/1992,
715/2019
Telecomunicações (ANATEL), 564 do Decreto n.
51 do Decreto-
6.759/2009,
e dos arts. 564, 551, §1o, 570, §1o, 571, 572, 574, 638 e 689, inciso XIX,
Lei n. 37/1966
do Regulamento Aduaneiro, sustentando, em síntese, que: (i) a ANATEL não integra o
rol de órgãos anuentes do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX),
conforme o
o-C do Decreto n.
sendo ilegal a exigência de homologação
art. 9
660/1992,
prévia à importação; (ii) a Resolução n.
da ANATEL impõe homologação para
715/2019
utilização e comercialização, não para importação; (iii) eventuais exigências deveriam ter
sido registradas durante a conferência aduaneira, nos termos do
§1o, do
art. 570,
Regulamento Aduaneiro, não sendo cabível a retenção após o desembaraço; (iv) o
relativo a controle especial, somente se aplica antes do desembaraço aduaneiro;
art. 572,
(v) a revisão aduaneira do
não alcança retenção de mercadorias já
art. 638
desembaraçadas; e (vi) o
que prevê pena de perdimento para
art. 689, inciso XIX,
mercadorias atentatórias à saúde, não se aplica ao caso. Alega, ainda, vício de
fundamentação por ausência de manifestação sobre a ilegalidade da retenção em zona
primária e sobre a inaplicabilidade da anuência da ANATEL e do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Ao final, requer o provimento do
recurso especial para reformar o acórdão recorrido, ou, subsidiariamente, a anulação do
acórdão com retorno dos autos à origem para novo julgamento.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 784-799.
Proferi a decisão de fls. 817-822, para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento na extensão conhecida, com incidência da Súmula n.
284 do STF e majoração dos honorários advocatícios, consoante a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
DESPACHO ADUANEIRO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. ARTS. 9o-
C DO DECRETO N.
55 E 63 DA RESOLUÇÃO N. 715 /2019 ANATEL,
660/1992,
DO DECRETO N.
DO DECRETO-
ART. 564
6.759/2009, ART. 51
ARTS. 564, 551, §1o, 570 §1o, 571, 572, 574, 638 E 689, XIX DO
LEI N. 37/1966,
REGULAMENTO ADUANEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. DESPROVIMENTO NA EXTENSÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Documento eletrônico VDA54730235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:50
Código de Controle do Documento: 2cbbcf4c-8bce-4f59-889b-c120dab97b65

Inconformada, GLOBO WORD COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. interpõe o presente agravo interno. O agravante sustenta, em
síntese: (i) cabimento do agravo interno nos termos do
do Código de Processo
art. 1.021
Civil; (ii) tempestividade; (iii) violação do
do Código de Processo Civil por
art. 1.022
negativa de prestação jurisdicional; (iv) inaplicabilidade da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal; (v) ilegalidade da exigência de homologação da ANATEL para
importação, pois a ANATEL não consta no rol do
o-C do Decreto n.
e a
art. 9
660/1992
Resolução n.
exige homologação apenas para utilização e comercialização; (vi)
715/2019
impossibilidade de retenção após o desembaraço, porque eventuais exigências deveriam
ter sido registradas durante a conferência aduaneira (arts. 570, §1o, e 564 do
Regulamento Aduaneiro) e o
do Decreto-
determina a liberação da
art. 51
Lei n. 37/1966
mercadoria; (vii) inaplicabilidade do
do Regulamento Aduaneiro após o
art. 572
desembaraço; (viii) revisão aduaneira do
do Regulamento Aduaneiro não
art. 638
autoriza a retenção de mercadorias já desembaraçadas; (ix) não incidência do
do Regulamento Aduaneiro; e (x) pedidos de juízo de retratação,
art. 689, inciso XIX,
reconsideração da decisão monocrática, intimação da FAZENDA NACIONAL e reforma
para que o recurso especial seja analisado em seu mérito (fls. 828-836).
Decorrido prazo para resposta (
certidão de fl. 843).
vide
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem, ao julgar a
necessária (fls. 660-662),
apelação/remessa
apreciou de modo explícito a questão da exigência de homologação pela Anatel para
importação, embora a agência não conste como órgão anuente. Ausente omissão, não há
violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
importantes ao deslinde do feito
dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Documento eletrônico VDA54730235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:50
Código de Controle do Documento: 2cbbcf4c-8bce-4f59-889b-c120dab97b65

Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Relativamente ao
do Decreto-
o recurso especial não
art. 51
Lei n. 37/1966,
apresentou tese específica capaz de evidenciar a apontada violação, configurando a
ausência de delimitação da controvérsia e, por conseguinte, a incidência da Súmula n.
284 do STF.
No mesmo sentido,
:
mutatis mutandis
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES).
o-B, INCISO III, DA
ART. 6
INCLUÍDO PELA
ABATIMENTO DE
LEI N. 10.260/2001,
LEI N. 14.024/2020.
1% (UM POR CENTO) DO SALDO DEVEDOR E SUSPENSÃO DAS
COBRANÇAS MENSAIS DURANTE ATUAÇÃO NA LINHA DE FRENTE
CONTRA A COVID-19. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E REQUISITO TEMPORAL
CAUSAM
PARA
AMORTIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O
o-B, inciso III, da
incluído pela
art. 6
Lei n. 10.260/2001,
prevê o abatimento de 1% (um por cento) do saldo devedor do
Lei n. 14.024/2020,
FIES por cada mês de atuação na linha de frente contra a COVID-19, bem como a
suspensão das cobranças mensais de amortização da dívida durante o período de
atuação.
2. A alegação de ilegitimidade passiva
, fundamentada
ad causam
genericamente no
-L da
sem a devida particularização dos
art. 15
Lei n. 10.260/2001,
dispositivos aplicáveis, configura deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A ausência de tese desenvolvida nas razões recursais para
demonstrar a violação dos arts. 3o, inciso II, e 20-B, § 2o, da Lei n. 10.260/2001,
caracteriza falha de fundamentação, também sujeita à aplicação da Súmula n.
284 do STF.
4. A aduzida ausência de interesse de agir, com base na falta de
requerimento administrativo, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, tampouco
foi objeto de embargos de declaração, configurando ausência de prequestionamento,
nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54730235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:50
Código de Controle do Documento: 2cbbcf4c-8bce-4f59-889b-c120dab97b65

5. A tese referente ao requisito temporal para amortização, previsto no art. 1
o do Decreto Legislativo n.
igualmente não foi analisada pelo Tribunal de
6/2020,
origem sob o enfoque trazido no recurso especial, nem sequer suscitada em
embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela ausência
de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. Recurso especial não conhecido.
Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) sobre o valor
já arbitrado, nos termos do
§ 11, do CPC, respeitados os limites legais.
art. 85,
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.197.397/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OFENSA AOS ARTS. 371 E 489, INCISO I, E
§ 1o, INCISO IV, DO CPC. DESENVOLVIMENTO DE TESE. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. TESE DE JULGAMENTO
E
EXTRA PETITA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. POSSE DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA.
MERA DETENÇÃO. PERDA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 371 e 489,
inciso I, e § 1o, inciso IV, do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O recurso especial está dissociado dos fundamentos do acórdão
recorrido, na parte em que este afastou a alegação de julgamento
e
extra petita
ofensa ao princípio da adstrição. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
3. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
existe posse de bem público, seja de boa ou má-fé, mas apenas mera detenção, que
possui natureza precária. Assim, mostra se equivocado o posicionamento do acórdão
recorrido, ao determinar o pagamento de indenização ao recorrido, pela perda de
"posse" da terra nua que, incontroversamente, é de propriedade da União. Em se
tratando de bem público, a posse é inerente à propriedade (posse jurídica), motivo
pelo qual o recorrido era apenas detentor do imóvel.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, a
fim de excluir da condenação a indenização referente à terra nua.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.200.535/AP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.
Quanto aos demais dispositivos invocados, não se demonstra comando
normativo que ampare a tese deduzida, dissociada de seu conteúdo; ausente delimitação
da controvérsia, incide a Súmula n. 284 do STF.
Com igual entendimento, colaciono ementas dos seguintes julgados com a
mesma percepção:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
Documento eletrônico VDA54730235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:50
Código de Controle do Documento: 2cbbcf4c-8bce-4f59-889b-c120dab97b65

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO INVERTIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO. SÚMULA N. 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera. O
Tribunal de origem examinou, de modo fundamentado, os pontos tidos por omissos,
assentando que "o título executivo se formou sem qualquer participação do
advogado requerente" e que os honorários da fase de conhecimento "são devidos ao
advogado que atuou na ação coletiva originária".
2. Hipótese em que os dispositivos legais indicados no recurso não têm
comando normativo para afastar a execução invertida, pois não infirmam, por
si, o fundamento adotado no acórdão. Incidência, por analogia, da Súmula n.
284 do STF.
3. No caso em exame, a revisão da conclusão do Tribunal local demandaria
interpretação de cláusulas do acordo e revolvimento do acervo fático-probatório, o
que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, uma vez que os
mesmos óbices reconhecidos quanto à alínea
impedem o exame pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional.
5. A parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos,
relativos aos óbices recursais, que nortearam a decisão ora agravada, que deve ser
mantida.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.907.793/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA FAZENDA
PÚBLICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE.
PRETENSA CONTRARIEDADE DOS ARTS. 202, INCISO II, E 206, § 5o,
INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO POSSUEM
COMANDO NORMATIVO APTO A ALTERAR AS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTOS DO ARESTO ATACADO NÃO IMPUGNADOS NAS
RAZÕES DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada à uniformização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise de alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
2. A ausência de comando normativo nos dispositivos de lei federal
invocados no recurso especial, dissociados da tese defendida, caracteriza
Documento eletrônico VDA54730235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:50
Código de Controle do Documento: 2cbbcf4c-8bce-4f59-889b-c120dab97b65

deficiência na fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. A ausência de impugnação concreta e específica aos fundamentos do
acórdão recorrido, que se sustentam de forma autônoma, atrai a aplicação da Súmula
n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
4. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, é imprescindível a
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, com a
indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ. A mera transcrição de ementas ou trechos de votos, acompanhada de
considerações genéricas, não atende a esse requisito.
5. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise da
a
alegada divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.212.178/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.
Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão monocrática
anteriormente proferida, apesar do esforço argumentativo da recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:50
Código de Controle do Documento: 2cbbcf4c-8bce-4f59-889b-c120dab97b65

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.206.664 / CE
Número Registro: 2025/0115472-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08117462820224058100 08164802220224058100 8117462820224058100 8164802220224058100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLOBO WORD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÕES -
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLOBO WORD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
ADVOGADOS : LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55147020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 6835de5a-7cf5-48ba-b03d-9271d4bd94c0

Dr(a). MARIANA SOARES FÉLIX, pela parte: AGRAVANTE: GLOBO WORD
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 6835de5a-7cf5-48ba-b03d-9271d4bd94c0